Tribunal: TJSP
Processo: 0011080-12.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011080-12.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DEBORA FERREIRA CRISTINA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos deram provimento ao recurso, diverge o 3o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011080-12.2020.8.26.0502 -Voto no 15687
2
Agravo em Execução no 0011080-12.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Debora Ferreira Cristina dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15687
Agravo em execução. Pleito de aplicação de novatio legis in
mellius. Ocorrência de lei posterior benigna. Interpretação
mais benéfica. Cumprimento de 60% de pena para a
progressão de regime, Impossibilidade. Ausência de
previsão legal específica. Percentual de 40% é o adequado.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por DEBORA
FERREIRA CRISTINA DOS SANTOS em face de decisão do r. juízo da execução
(fls. 20/21), que indeferiu o pleito de retificação do cálculo de pena, mantendo a
porcentagem de 60% de cumprimento de pena para progressão de regime.
Aduz a defesa que a agravante cumpre pena pela prática do
delito de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e, tendo em vista o
advento da Lei no 13.964/2019, foi postulada a aplicação da lei mais benéfica ao
agravante, com a consequente correção do cálculo de desconto da pena, com base no
art. 112, inciso V, da LEP.
No entanto, no cálculo elaborado, foi utilizado, para fins de
progressão de regime, o lapso de 3/5 de cumprimento de pena, já que a lei impõe o
cumprimento de 60% da pena ao reincidente específico. Assim, foi requerida a
correção do cálculo para a fração de 2/5 (40%), vez que a agravante não ostenta
condenação anterior por delito hediondo ou equiparado, o que foi negado pelo juízo a
quo.
Diante disso, requer a retificação do cálculo de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011080-12.2020.8.26.0502 -Voto no 15687
3
regime para a aplicação de lapso de 40% para tal fim (fls. 01/04).
Em contraminuta, o Parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 26/33).
A decisão foi mantida às fls. 34.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
42/44) pelo desprovimento do recurso, e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
A agravante foi condenada pela prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei Antidrogas e é reincidente em razão da prática de crime comum e de
delito equiparado a hediondo (fls. 05/14).
A simples interpretação literal não resolve o caso.
Não há dúvidas de que a redação é truncada e merece críticas.
Porém, respeitando-se a vedação à analogia in malam partem,
e revendo posicionamento anteriormente adotado por esta Relatoria, entende-se que,
para a aplicação de porcentagem maior, ou seja, 60% (sessenta por cento), não basta
que haja reincidência.
Conforme o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90 dispunha, para
que seja efetuada a transferência para regime mais brando, os condenados por crimes
hediondos e equiparados deveriam cumprir 2/5 (dois quintos) de pena, se primário,
ou 3/5 (três quintos) se reincidentes. Não havia distinção, pois, se a reincidência era
simples ou específica.
Todavia, a Lei no 13.964/19 revogou o mencionado artigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011080-12.2020.8.26.0502 -Voto no 15687
4
conferindo nova redação ao artigo 112, da LEP:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964,
de 2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011080-12.2020.8.26.0502 -Voto no 15687
5
prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado
morte,
vedado
o
livramento
condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)
Assim, omisso o dispositivo legal no atinente à situação do
sentenciado, pois, embora tenha sido condenado por tráfico de drogas, não se
configurou a agravante específica.
Sendo assim, entende-se que houve novatio legis in mellius,
não havendo justificativa para a incidência da fração de 3/5 (três quintos), que a bem
da verdade corresponde a 60% (sessenta por cento da pena), tendo em vista que
entendimento distinto acarretaria interpretação extensiva de norma penal em desfavor
do agravante, ofendendo-se o princípio da legalidade.
Portanto, só cabe impor o percentual de 40% descrito no
artigo 112, inciso V da LEP.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO
DE
SER
NECESSÁRIA
A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011080-12.2020.8.26.0502 -Voto no 15687
6
CABIMENTO LEI No 13.964/19 QUE EXCLUI A
HEDIONDEZ
DO
TRÁFICO
DE
DROGAS
COM
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o, DO
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA REDAÇÃO DO
ARTIGO
112
DA
LEP
QUE
CONDICIONA
A
APLICAÇÃO
DO
LAPSO
MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS BENÉFICA AO
SENTENCIADO
PRECEDENTES
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJ/SP, AE:
0001480-89.2020.8.26.0041, Rel. Des. Ivana David, 4o C.
Direito Criminal, DJe: 29/04/2020).
“Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação de
cálculo de liquidação de penas
Execução relativa ao
crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Anterior
condenação por furto qualificado - Reincidência específica
Não configuração - Cumprimento de 60% da pena para a
progressão de regime - Impossibilidade - Ausência de
previsão legal do quantum exigível no caso - Interpretação
mais benéfica - Aplicação do disposto no art. 112, V, da
LEP, incluído pela Lei 13964/19 - "Novatio legis in
mellius" - Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e
66, I, da LEP. Provimento ao recurso para determinar a
retificação
da
conta.”
(TJ/SP,
AE:
0016133-59.2020.8.26.0506, Rel. Des. Vico Mañas, 12a C.
Direito Criminal, DJe: 19/05/2020).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pela sentenciada DEBORA FERREIRA CRISTINA DOS SANTOS, a
fim de determinar a retificação dos cálculos de liquidação de penas, considerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011080-12.2020.8.26.0502 -Voto no 15687
7
a porcentagem de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena para aferição
do direito à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, V, da Lei de
Execuções Penais.
Reinaldo Cintra
Relator